Tribunal: TJDFT
Processo: 0739619-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739619-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO COSENTINO DA CUNHA RECORRIDOS: RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS, JAILTON DE CARVALHO, GUILHERME EVELIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CPP. DECISÃO MANTIDA. 1 o recorrente ofereceu queixa crime contra os recorridos pela prática crimes de calúnia, difamação e injúria, tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. 2 para o recebimento da queixa-crime, os pressupostos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal devem estar devidamente atendidos, pois a exigência de delimitação precisa do fato imputado encontra-se na linha de aplicação do princípio constitucional da ampla defesa. 3 no presente caso não é possível cingir as condutas de cada um dos querelados na obra publicada, de modo que era absolutamente necessário ao querelante informar o momento, a forma e o meio pelo qual tomou ciência das supostas ofensas. 4 Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 41, 395, incisos I e III, e 396, todos do Código de Processo Penal, 138, 139 e 140, estes do Código Penal, defendendo que a queixa-crime apresenta justa causa e deve ser recebida. Ressalta que o momento adequado para analisar o dolo das condutas dos querelados é na sentença, sendo açodado fazê-lo no juízo de admissibilidade da acusação; b) artigos 315, § 2o, incisos IV e VI, e 619, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 41, 395, incisos I e III, e 396, todos do Código de Processo Penal, 138, 139 e 140, estes do Código Penal. Com efeito, tem-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre o adequado momento para o exame do elemento subjetivo do tipo penal incriminador. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 315, § 2o, incisos IV e VI, e 619, ambos do Código de Processo Penal, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019, e AgInt no AREsp 1642099/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/11/2021). Cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do artigo 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005